Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral in re ipsa.
2. Tratando-se de inscrição em dívida ativa dos dados do Autor ou protesto de título indevidos, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova.
3. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. É devida a redução do quantum indenizatório no caso concreto.
4. Conquanto oficiado judicialmente para providenciar a transferência do veículo e de todas as obrigações acessórias para o Banco Réu, o Ente Público manteve indevidamente o Autor na condição de coobrigado pelos débitos oriundos do veículo, resultando na inscrição dele na Dívida Ativa por débito inadimplido de IPVA.
5. Logo, ressoa hialino o ato ilícito praticado pelo Ente Público, razão pela qual deve ser obrigado a reparar os danos causados ao Autor, conforme dispõe o art. 927 do Código Civil.
6. Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida.